Tribunal: TJSP
Processo: 1086385-32.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes. Prequestionamento. Embargos rejeitados.